Tribunal: STF
Processo: Rcl 65926
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por CLINIPAM – Clínica Paranaense de Assistência Médica Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (Reclamação Trabalhista 0000905-80.2021.5.09.0652), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo acima referido cuida de Ação Trabalhista originalmente movida por CRISTIANE DE FREITAS MIRANDA (Interessada) em desfavor de CLINIPAM – CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. (Reclamante) em que se pretende a invalidação do contrato de prestação de serviços firmado entre esta e a empresa da qual a Autora era sócia (‘BABY E SCHEIBE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.’), sob o argumento de que teria ocorrido ‘pejotização’ para mascarar verdadeira relação empregatícia. 



    Aduziu a Interessada na petição inicial do processo originário que teria iniciado a prestação de serviços na condição de ‘médica generalista’ em favor da ora Reclamante em 12/05/2009, perdurando a relação até 10/09/2020, sem que sua CTPS tenha sido registrada durante o período em comento, pois teria sido forçada a constituir uma pessoa jurídica para que pudesse receber pelos atendimentos realizados. Admite desde a exordial que era SÓCIA do seu marido na referida PJ desde a exordial. 



    [...]



    Ocorre que não obstante todas estas provas inequívocas da natureza empresarial do contrato havido entre CLINIPAM. (Reclamante) e BABY E SCHEIBE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. (Interessado), ainda assim o vínculo empregatício restou reconhecido naqueles autos originários. 



    Apesar disso, quando do julgamento da demanda, em primeira instância, o mm. juízo sentenciante decidiu por bem ignorar as teses da ADPF 324 e Tema 725 e julgar a demanda PARCIALMENTE PROCEDENTE, concluindo, quando ao pleito de vínculo empregatício, nos seguintes termos, verbis: 



    [...]



    Irresignada com a r. sentença de origem, a ora Reclamante interpôs recurso ordinário naqueles autos, tendo o eg. TRT da 1ª Região negado provimento ao apelo empresarial, mantendo incólume a r. sentença de origem no tocante ao reconhecimento do vínculo de emprego. 



    [...]



    Não obstante a matéria debatida nos autos estar diretamente relacionada com as decisões do E. STF com repercussão geral no Tema 725 e na ADPF 324, adveio acórdão proferido pela col. 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT9) (DECISÃO RECLAMADA) que IGNORA os precedentes obrigatórios do E. STF, nos seguintes termos: 



    [...]



    Além disso, quando a decisão reclamada assume fundamentos dos julgamentos primevos no sentido de que incumbia à empresa o ônus da prova, e ainda, que a regra geral seria a presunção de invalidade do contrato civil firmado entre as partes unicamente porque a atividade desempenhada pela Interessada eram afetas à atividade-fim da Reclamante, o que resta evidente na assertiva de que ‘A exploração de trabalho é regulamentada não pelo Direito Civil ou pelo Direito Empresarial, mas sim, pelo Direito do Trabalho, com todas as suas normas interpretadas a partir de sua doutrina específica’ ou ainda, que ‘A referida vedação à mercantilização do trabalho foi expressamente incorporada ao direito brasileiro em razão da ratificação da mencionada convenção internacional pelo Brasil por meio do Decreto de Promulgação nº 25.696, de 20 de outubro de 1948’, também acaba por violar frontalmente os precedentes firmados pelo E. STF na sistemática de repercussão geral. 



    Dessa forma, é evidente que o trecho acima transcrito da decisão reclamada torna evidente a desobediência da decisão prolatada por este Excelso STF no sentido de validar não apenas a terceirização, como também ‘qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas’.”



    Ao final, requer a “procedência da presente Reclamação para cassar o acórdão reclamado no processo (0000905-80.2021.5.09.0652), julgando desde logo improcedente o pedido de vínculo de emprego, por contrário às teses proferidas no tema 725 de Repercussão Geral e ADP 324, desta Col. Corte”. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    Na reclamação trabalhista de origem (Processo 0000905-80.2021.5.09.0652), o TRT da 9ª Região, ao apreciar o Recurso Ordinário, assim se manifestou quanto ao vinculo empregatício (eDoc. 24): 



    “Da análise do conjunto probatório dos autos, extrai-se que as provas carreadas ao caderno processual foram suficientes para comprovar a prestação de serviços nos moldes constantes do artigo 3º da CLT. 



    Verifica-se, no caso, que a parte reclamante não tinha autonomia no desempenho de suas tarefas, tampouco, liberdade para escolher os valores, o tipo de atendimento, entre outros pontos. 



    Além disso houve demonstração que a parte reclamante não tinha liberdade para fixar seus atendimentos, havendo ingerência da empresa no método de atendimento. 



    Acrescento que a questão essencial é que ficou evidenciada a presença de subordinação jurídica do autor em relação ao réu.



    O contrato de trabalho autônomo, assim como na relação empregatícia, também pode ser oneroso, pessoal e habitual. A diferenciação central, consoante a maioria dos doutrinadores, situa-se no elemento subordinação. A subordinação é aferida a partir de um critério objetivo, avaliando-se sua presença na atividade exercida, no modo de concretização do trabalho prestado. 



    Como, no caso, o réu não se desvencilhou do ônus de comprovar os fatos impeditivos do direito da parte reclamante, obrigação que lhe competia conforme exegese do art. 373, II do NCPC e art. 818 da CLT, deve ser mantida a r. sentença que, nos termos do art. 3º da CLT, declarou o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes.”



    Como se vê, a decisão recorrida reconheceu o vínculo empregatício em que pese a forma de contratação estabelecida entre a parte Reclamante e a ora beneficiária. O entendimento foi mantido no exame do recurso de revista.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento”.



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando improcedente a Ação Trabalhista 0000905-80.2021.5.09.0652.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente